Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autor em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, objetivando o cancelamento de inscrição em cadastro restritivo de crédito, contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sob fundamento de não comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo agravante, pessoa física, deve ser acolhida para fins de concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de indícios de patrimônio, mas sem provas concretas de capacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção de hipossuficiência só pode ser afastada diante de provas concretas que demonstrem a capacidade financeira do requerente, o que não ocorre no caso dos autos.
5. A posse de veículos em nome do agravante não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a presunção legal de insuficiência, pois não se pode exigir a alienação de bens para custear despesas processuais.
6. O agravante comprovou estar desempregado, exerce a profissão de motorista, não apresenta declaração de imposto de renda ativa e ajuizou ação que visa o cancelamento de inscrição em cadastro restritivo de crédito, circunstâncias que corroboram sua condição de hipossuficiente.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.